Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705567-87.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA APELADO: JAQUELINE MARA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante Caring Consultoria para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo em razão da inadequação da via eleita. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 16:03:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador